Tribunal: TJDFT
Processo: 0706362-72.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATROPELAMENTO. CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES. ART. 158, INC. II, DO CTB. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em analisar se as sociedades empresárias apeladas cometeram o ato ilícito que ocasionou danos à apelante.
2. Inicialmente percebe-se que a relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com os artigos 2o, 3o e 29, todos do Código de Defesa do Consumidor.
3. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da Teoria do Risco da Atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ao dispor que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. 3.1. O fato de ser a responsabilidade objetiva não significa, no entanto, a imposição de obrigação de indenizar indistintamente, em quaisquer circunstâncias. Para a configuração da responsabilidade civil é necessário a demonstração da ação ou da omissão, bem como do dano e do nexo de causalidade.
4. No caso em deslinde a autora, ora apelante, afirma que os alunos não foram devidamente instruídos a manter um distanciamento mínimo entre eles. Informou também que não eram acompanhados pelos instrutores durante as aulas práticas de direção, o que resultou no atropelamento da demandante, tendo ensejado danos a sua integridade física.
5. Nos termos do art. 158, inc. II, do Código de Trânsito Brasileiro, a aprendizagem somente poderá ser efetuada se o aprendiz estiver acompanhado de instrutor autorizado. 5.1. A dinâmica do acidente permite inferir que caso os instrutores tivessem acompanhdo o percurso mesmo à distância, esse cuidaod teria sido suficiente para obstar a produção do resultado lesivo. A ausência de orientação para que os aprendizes não deixassem a área de treinamento, ademais, culminou com o resultado danoso. 5.2. Nesse cenário devem ser ressarcidas as despesas, suportadas pela apelante, para tratamento da própria saúde, no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais).
6. Em relação aos danos morais, foi estabelecida a tese alusiva ao hoje conhecido “método bifásico”, com o intuito de diminuir a subjetividade da tarefa de quantificação dos danos morais. 6.1. Diante da detida análise aos dados intrínsecos em exame, alusivos à dinâmica dos fatos, afigura-se razoável e apropriado o arbitramento de danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.